Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-20.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS. ART. 322, §2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. A tese afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos e do próprio valor das parcelas no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor.
3. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal de descontos, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial.
4. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
5.Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade.
6. Na hipótese, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. As parcelas devem ser reduzidas a 30% (trinta por cento) do seu valor atual, porquanto equivale a fração que permite o pagamento de parte do empréstimo, sem inviabilizar a utilização da maior fatia salarial.
7.Conforme o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e a boa-fé. Os argumentos da petição inicial indicam que a apelante não tem condições financeiras de pagar as parcelas do empréstimo sem comprometer a sua subsistência. Assim, não basta limitar os descontos em conta corrente e manter o valor total da parcela, porquanto a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial permanecerá.
8. Recurso conhecido e provido.